Tribunal: TJMT
Processo: 0057126-14.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057126-14.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interrupção, Precatório]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO SOVINSKI - CPF: 761.222.209-49 (AGRAVADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO - CNPJ: 02.940.523/0001-43 (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011. ART. 4º DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por Marcos Roberto Sovinski, afastando a prescrição da pretensão deduzida em Ação Monitória e determinando o prosseguimento do feito na origem. O agravante sustenta, preliminarmente, inovação recursal na tese de suspensão da prescrição com base no Decreto Estadual nº 766/2011 e, no mérito, a inaplicabilidade da causa suspensiva prevista no art. 4º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na tese de suspensão da prescrição fundada no Decreto Estadual nº 766/2011; (ii) estabelecer se referido decreto configura causa suspensiva da prescrição nos termos do art. 4º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inovação recursal não se sustenta, pois a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, sendo admitida a invocação de novos fundamentos jurídicos em sede recursal, desde que não alterada a causa de pedir.

A controvérsia sobre a ocorrência de prescrição foi suscitada desde a petição inicial, e a argumentação baseada no Decreto Estadual nº 766/2011 configura mera ampliação argumentativa, não constituindo inovação recursal.

O art. 2º do Decreto Estadual nº 766/2011 determina o sobrestamento de todo e qualquer pagamento de certidões de crédito no âmbito do Estado de Mato Grosso, o que se enquadra na hipótese do art. 4º do Decreto Federal nº 20.910/1932, que suspende o curso da prescrição durante a demora administrativa no reconhecimento ou pagamento da dívida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece o caráter suspensivo do prazo prescricional durante a vigência do Decreto nº 766/2011, por representar entrave administrativo à satisfação do crédito reconhecido.

Ausente comprovação de implementação do sistema eletrônico previsto no decreto estadual, não se verifica o termo final da suspensão, permanecendo a interrupção do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A invocação de fundamento jurídico novo relacionado à suspensão da prescrição, sem modificação da causa de pedir, não configura inovação recursal.

O Decreto Estadual nº 766/2011 configura causa suspensiva da prescrição nos termos do art. 4º do Decreto Federal nº 20.910/1932, por impedir, por ato administrativo unilateral, o pagamento de créditos reconhecidos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 4º; Decreto Estadual/MT nº 766/2011, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1013378-41.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2021, publ. 12/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARCOS ROBERTO SOVINSKI, nos autos da Ação Monitória ajuizada com o objetivo de cobrança de valor oriundo da Carta de Crédito nº 99.9.095.525-7, expedida em 19/04/2009 pela Secretaria de Estado de Administração.

A decisão agravada afastou a prescrição reconhecida na sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que a suspensão do pagamento das certidões de crédito determinada pelo Decreto Estadual nº 766/2011 atrairia a incidência do art. 4º do Decreto Federal nº 20.910/1932, sendo causa suspensiva da fluência do prazo prescricional.

Também afastou a preliminar de inovação recursal, ao entendimento de que a prescrição é matéria de ordem pública.

Nas razões do Agravo Interno, o Estado sustenta que a tese relativa à suspensão da prescrição, com fundamento no Decreto Estadual nº 766/2011, não foi suscitada na petição inicial, tratando-se, portanto, de inovação recursal indevida.

Sustenta, ainda, que o referido decreto possui natureza meramente administrativa e não possui o condão de suspender prazo prescricional de natureza judicial, reiterando a ocorrência da prescrição quinquenal e requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de inovação recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, além da incidência do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 em razão do sobrestamento dos pagamentos determinado pelo Decreto Estadual nº 766/2011.

Pugna pela manutenção da decisão agravada e requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por considerar o recurso manifestamente improcedente.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por MARCOS ROBERTO SOVINSKI, afastando a prescrição da pretensão deduzida na Ação Monitória e determinando o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

A controvérsia devolvida ao Colegiado cinge-se a duas questões centrais:

I) se há inovação recursal na tese de suspensão da prescrição com base no Decreto Estadual nº 766/2011; e

II) se referido decreto configura causa suspensiva do prazo prescricional, à luz do art. 4º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

Não merece guarida a alegação de inovação recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser examinada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Desse modo, a invocação de novos fundamentos jurídicos — ainda que pela primeira vez em sede recursal — não configura inovação quando permanece inalterada a causa de pedir da demanda.

No caso concreto, o agravado desde a petição inicial controverte a ocorrência de prescrição.

O fundamento trazido na apelação, baseado no Decreto Estadual nº 766/2011, representa mera ampliação argumentativa e não inovação propriamente dita.

Conforme bem assentado na decisão agravada:

“A discussão acerca da prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo juízo, e sua apreciação pode se dar de forma ampla no curso do processo, inclusive em sede recursal, especialmente quando a parte autora, ora apelante, exercita pela primeira vez, em sede de apelo, a argumentação jurídica baseada em diploma normativo superveniente à emissão da certidão de crédito.”

Rejeita-se, pois, a preliminar de inovação recursal.

Do mérito: suspensão da prescrição

No mérito, a decisão agravada aplicou corretamente os dispositivos legais e precedentes pertinentes. O Decreto Estadual nº 766/2011, em seu art. 2º, determinou o sobrestamento de todo e qualquer pagamento de certidões de crédito no âmbito do Estado de Mato Grosso:

“Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”

Essa determinação atrai a incidência do art. 4º do Decreto Federal nº 20.910/1932, que dispõe:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de apurá-la.”

A jurisprudência consolidada deste Tribunal tem interpretado que o Decreto nº 766/2011 configura causa suspensiva do prazo prescricional, justamente porque obsta, por ato unilateral da Administração Pública, a satisfação do crédito reconhecido administrativamente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 766/11 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.”
(TJ-MT, 1013378-41.2016.8.11.0041, Rel. Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2021, publ. 12/02/2021)

Ademais, como observado, não houve demonstração de que o sistema eletrônico de controle previsto no decreto estadual tenha sido efetivamente implementado, circunstância que, à míngua de termo final estabelecido, impõe o reconhecimento da suspensão contínua do prazo prescricional.

A sentença de primeiro grau, ao afastar a interrupção da prescrição com base na ausência de citação válida na ação executiva anterior, deixou de considerar a suspensão do prazo em razão de entrave administrativo — fundamento acolhido corretamente pela decisão monocrática.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO E NEGO

PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos, inclusive quanto ao afastamento da prescrição com base no art. 4º do Decreto Federal nº 20.910/1932 e art. 2º do Decreto Estadual nº 766/2011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025